Tribunal: CARF
Processo: 15746.721029/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é superior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 deve ser conhecido o recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETOR-PRESIDENTE. MERO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional, por meio de seu artigo 135, III, determina a responsabilização dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas que praticarem atos com excesso de poderes ou infração de Lei. Somente quando comprovada pelo Fisco a ocorrência de tais atos resta caracterizada a responsabilidade solidária de tais interessados. O mero inadimplemento não ocasiona a configuração da responsabilidade solidária.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
O processo administrativo tributário, e o procedimento inquisitório de fiscalização que o precede, pautam-se pelas Leis aplicáveis. Assim como toda a Administração Pública, à Administração Tributária é defeso, por expressa disposição de Lei, deixar de aplicar tratado, acordo internacional, Lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade, o que, por óbvio, impede a análise de tais questões pelo julgador administrativo.
DESCRIÇÃO FÁTICA E CORRETA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Existindo, no auto de infração ou no relatório fiscal que o acompanha, a devida descrição fática, ensejadora da motivação do lançamento, e a especificação da fundamentação legal embasadora do auto, não há que se falar em violação ao direito de defesa do contribuinte. Ausência de nulidade.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.721029/2021-15
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.364 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrentes
OCEANAIR LINHAS AEREA SA FALIDO EM RECUPERACAO
JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é superior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 deve ser
conhecido o recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETOR-PRESIDENTE. MERO
INADIMPLEMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito
tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional,
por meio de seu artigo 135, III, determina a responsabilização dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas que praticarem atos com
excesso de poderes ou infração de Lei. Somente quando comprovada pelo
Fisco a ocorrência de tais atos resta caracterizada a responsabilidade solidária
de tais interessados. O mero inadimplemento não ocasiona a configuração da
responsabilidade solidária.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.721029/2021-15
Fl. 10220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O processo administrativo tributário, e o procedimento inquisitório de
fiscalização que o precede, pautam-se pelas Leis aplicáveis. Assim como toda a
Administração Pública, à Administração Tributária é defeso, por expressa
disposição de Lei, deixar de aplicar tratado, acordo internacional, Lei ou
decreto sob fundamento de inconstitucionalidade, o que, por óbvio, impede a
análise de tais questões pelo julgador administrativo.
DESCRIÇÃO FÁTICA E CORRETA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA
DE NULIDADE.
Existindo, no auto de infração ou no relatório fiscal que o acompanha, a devida
descrição fática, ensejadora da motivação do lançamento, e a especificação da
fundamentação legal embasadora do auto, não há que se falar em violação ao
direito de defesa do contribuinte. Ausência de nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e, em conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários, exceto
quanto às alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em dar-lhes provimento
parcial para reconhecer a opção pelo regime da CPRB.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Fl. 10221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 9.364) e de Recursos
Voluntários (e-fls. 9.414/9.445; 9.451/9.481, este dos responsáveis solidários), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos dos arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente,
ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal ―, o primeiro interposto mediante simples declaração na própria decisão de primeira
instância, enquanto o segundo recurso foi interposto pelo contribuinte Massa Falida de Oceanair
Linhas Aéreas (Administração Judicial Alvarez & Marsal Administração Judicial) e pelos
responsáveis solidários mantidos José Efromovich, German Efromovich e Luiz Simantob,
devidamente qualificados nos fólios processuais, relativo ao inconformismo com a decisão de
piso (e-fls. 9.363/9.396), proferida em sessão de 25/11/2021, consubstanciada no Acórdão n.o
108-024.470, da 1.a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
(DRJ08), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido em
impugnação, excluindo a responsabilidade solidária de Frederico Miguel Preza Pedreira Elias da
Costa, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
O processo administrativo tributário, e o procedimento inquisitório de fiscalização que o
precede, pautam-se pelas Leis aplicáveis. Assim como toda a Administração Pública, à
Administração Tributária é defeso, por expressa disposição de Lei, deixar de aplicar
tratado, acordo internacional, Lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade, o
que, por óbvio, impede a análise de tais questões pelo julgador administrativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
DESCRIÇÃO
FÁTICA
E
CORRETA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.
Existindo, no auto de infração ou no relatório fiscal que o acompanha, a devida
descrição fática, ensejadora da motivação do lançamento, e a especificação da
fundamentação legal embasadora do auto, não há que se falar em violação ao direito de
defesa do contribuinte. Ausência de nulidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2017 e seguintes deve ocorrer por meio
de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao
de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL PREVISTO EM LEI. CABIMENTO.
O descumprimento de obrigação tributária enseja a sanção prevista em Lei. O
lançamento de ofício, por expressa determinação legal, deve ser acompanhado pela
multa determinada na legislação tributária.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CABIMENTO.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito tributário e
decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional, por meio de seu
artigo 124, I, determina a responsabilização daqueles que possuem interesse comum na
ocorrência do fato gerador. Comprovada pelo Fisco a ocorrência de interesse jurídico
em tal situação resta caracterizada a responsabilidade solidária de tais interessados.
Fl. 10222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS
E
ADMINISTRADORES.
CABIMENTO.
A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de crédito tributário e
decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário Nacional, por meio de seu
artigo 135, III, determina a responsabilização dos diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas que praticarem atos com excesso de poderes ou infração de Lei.
Somente quando comprovada pelo Fisco a ocorrência de tais atos resta caracterizada a
responsabilidade solidária de tais interessados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Seção de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo/SP, pelo qual foi
constituído crédito tributário, no valor total de R$ 156.134.492,30, devidamente
atualizado até junho de 2021, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2017,
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da receita bruta
auferida pelo sujeito passivo.

Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 7619),
e podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
“Assim, embora com manifestações do presidente da OCEANAIR —
indicando a ALVAREZ & MARSAL como detentora das informações
requisitadas — e da administradora judicial ALVAREZ & MARSAL —
que, por sua vez, indicou o presidente da OCEANAIR como detentor das
mesmas informações — não foi possível obter a resposta de representante
da pessoa jurídica acerca da apuração das contribuições previdenciárias
patronais.
Paralelamente, mister lembrar que a legislação aplicável às
contribuições previdenciárias patronais foi inovada a partir de 2011,
com o advento da Medida Provisória no 540, de 02/08/2011,
transformada na Lei no 12.546/2011. Referido diploma instituiu nova
base de cálculo para a CP patronal, a receita bruta auferida pelas
empresas, sobre a qual incidiram alíquotas diferentes conforme a
atividade por elas desenvolvida.
Digno de nota, também, que, até o advento da Lei no 13.161, de
31/08/2015, a CP patronal incidente sobre a receita bruta foi obrigatória
para as empresas cujas atividades e segmentos econômicos estavam
previstos na Lei no 12.546/2011 e alterações posteriores (MP no563/2012,
Lei no 12.715/2012, MP no 651/2014, Lei no 13.043/2014, MP no
669/2015). Dentre tais atividades/segmentos, está a "de transporte aéreo
de passageiros regular e de serviços auxiliares ao transporte aéreo de
passageiros regular;", a teor do art. 8o, §3o, inciso III da Lei no
12.546/2011, inserido pela Lei no 13.161/2015.
Somente com a entrada em vigor da Lei no 13.161/2015 é que a apuração
da CP patronal sobre a receita bruta passou a ser facultativa às
empresas e segmentos econômicos previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no
12.546/2011. É dizer, apenas a partir do mês de dezembro/2015 é que as
empresas cujas atividades estão no rol dos artigos mencionados puderam
optar pela apuração da CP patronal pela folha de pagamentos (conforme
Fl. 10223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

originariamente instituída pela Lei no 8.212/1991) ou pela receita bruta
(Lei no 12.546/2011).
Desta forma, sendo a atividade principal declarada pela empresa a de
"transporte aéreo de passageiros regular", conforme seu cadastro CNPJ,
esteve obrigada à apuração da CP patronal pela sistemática da Lei no
12.546/2011 até novembro/2015, a partir do que tal regime passou a ser
facultativo à OCEANAIR. A partir do mês de dezembro/2015, inclusive,
necessária a expressa opção da empresa pelo regime da dita Lei, cuja
ausência atrai a incidência do regime original de apuração da CP
patronal — sobre a folha de pagamentos, conforme art. 22 da Lei no
8.212/1991.
Portanto, o período auditado (2017) careceu de manifestação da empresa
sobre o regime de apuração da CP patronal.
Ora, face à inexistência de respostas da empresa explicando em qual
regime apurou suas contribuições patronais previdenciárias, a auditoria-
fiscal baseou-se nos elementos, dados e informações outrora fornecidos
pela empresa em suas declarações fiscais.
A empresa entregou as seguintes declarações referentes ao ano-
calendário 2017:
• SPED/EFD Contribuições, para os meses de janeiro a dezembro,
informando valores devidos no bloco "P" dessa declaração, destinado à
apuração da CP patronal sobre a Receita Bruta;
• DCTF, para os meses janeiro a junho; agosto a dezembro, declarando
valores de CP patronal sob o código de receita 2991. Não foi declarado
qualquer débito para a competência julho/2017;
• SPED/ECF, que substituiu a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), informando faturamentos de janeiro a
dezembro na ficha L300 dessa declaração;
• SPED/ECD, que se consubstancia na escrituração contábil da empresa
para o período, na qual é observada a informação de "RECEITAS
OPERACIONAIS" no valor de R$ 349.222.480,19 para o período
janeiro/2017;
• GFIP/SEFIP, que congrega dados relativos aos trabalhadores da
empresa e respectivos reflexos previdenciários, onde foram informados,
mensalmente, valores no campo "(-) Compensação" em percentual de
20% da sua folha de pagamentos (exceção à competência 13/2017, na
qual o percentual foi de 16,94%). Para a competência janeiro/2017,
houve declaração de folha de pagamentos a empregados, contribuintes
individuais e menores aprendizes.
O conjunto das informações coletadas permite constatar que a empresa
obteve faturamento no ano-calendário 2017, já a partir do primeiro mês
(janeiro). Também é tranquilo constatar que, no mesmo período, a
empresa teve pessoas trabalhando para si, seja na condição de
empregado, seja na de trabalhador avulso ou autônomo.
Também é possível inferir que o regime pelo qual a OCEANAIR apurou
suas contribuições patronais à Previdência Social foi o da Lei no
12.546/2011 (base de cálculo = receita bruta), se considerado o
preenchimento do bloco "P" da contribuição SPED/EFD ao lado dos
débitos confessados em DCTF.”
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 10224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

O contribuinte foi cientificado do lançamento, por meio de seu domicílio
tributário eletrônico, em 16 de julho de 2021 (conforme o que consta às folhas 7682).
Apresenta impugnação tempestiva, consoante despacho de folhas 9361, às folhas 7697.
Foi imputada responsabilidade solidária aos senhores Frederico Miguel Preza Pedreira
Elias da Costa, José Efromovich, German Efromovich e Luiz Simantob (termos de
responsabilização anexados às folhas 7669/7680).

Tempestivamente, consoante despacho mencionado, os três últimos devedores
solidários mencionados apresentam impugnação conjunta (fls. 9233). São, em síntese,
os argumentos das peças impugnatórias que ostentam, na essência, o mesmo conteúdo:
• que o lançamento padece de vício insanável, ensejador de nulidade, uma
vez que lançamento fiscal tem indicação genérica de sua fundamentação
legal;
• que houve expressa manifestação do contribuinte pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias com base na receita bruta auferida e que tal
procedimento é suficiente para que sua tributação se dê sobre tal base;
• que a imputação da responsabilidade solidária com base nos artigos 124
e 135 do CTN é ilegal e não pode prosperar;
• que tal imputação se deu somente por mera análise societária o que a
torna abusiva, uma vez que não foi demonstrado nenhum dos requisitos
autorizadores previstos na Lei;
• que, como dito, não houve comprovação da ocorrência dos elementos
fáticos e probatórios da responsabilização solidária, necessidade legal
para tal imputação, mormente no tocante à existência de vínculo das
pessoas físicas com os fatos geradores da obrigação tributária;
• que o Supremo Tribunal Federal já fixou limites às multas tributárias
imputadas às pessoas físicas o que torna, no caso em apreço, necessária a
redução dos montantes a valores razoáveis;
• que a multa de ofício (segunda autuação), aplicada em razão da suposta
inexatidão nas EFD’s Contribuições é inconstitucional, posto que abusiva
e confiscatória, além de não se verificar a demonstração da suposta
infração;
• diante de todo o exposto, pugnam pela nulidade do lançamento e,
subsidiariamente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos
impugnantes responsáveis solidários.

Também de forma tempestiva, segundo o mesmo despacho de folhas 9361, o
devedor solidário Frederico Miguel Preza Pedreira Elias da Costa apresenta sua
insurgência contra a solidariedade a ele imputada de forma apartada da devedora
principal e dos demais solidários. Sua pretensão é embasada nos seguintes argumentos:
• que o lançamento padece de vício insanável, ensejador de nulidade, uma
vez que houve preterição do seu direito de defesa;
• que o Fisco não conseguiu provar, por meio da necessária juntada de
documentos, que o impugnante realizava a gestão tributária;
• que não se comprovou as hipóteses previstas no artigo 135 do CTN
necessárias para a responsabilização tributária;
• que o impugnante não participou dos fatos geradores do período atuado;
• do exposto, pugna pela procedência da impugnação e pela declaração da
nulidade do lançamento. Subsidiariamente, requer o cancelamento da
multa aplicada após 07 de fevereiro de 2019 e no mérito, a improcedência
da responsabilização imputada.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita, tendo sido
exonerada parcialmente a responsabilidade solidária, sendo afastada a do Sr. Frederico Miguel
Preza Pedreira Elias da Costa.
Fl. 10225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos:

Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em razão
do valor exonerado, para um dos sujeitos passivos, ultrapassar o limite de alçada, em
conformidade com o art. 366, inciso I, § 2o, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.224/07,
bem como com o art. 34 do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela
Lei no 9.532/97, combinados com o artigo 1o, § 2o, da Portaria MF no 63/2017,
publicada no DOU de 10/02/2017, que estabeleceu o limite para interposição de recurso
de ofício.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o contribuinte Massa Falida de Oceanair Linhas Aéreas
(Administração Judicial Alvarez & Marsal Administração Judicial), reiterando termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Os responsáveis solidários José Efromovich, German Efromovich e Luiz
Simantob, de igual modo, reiteram os termos da impugnação e requerem, inicialmente, o
afastamento da responsabilidade solidária ou, sucessivamente, o cancelamento do lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Pois bem. Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), na forma
do art. 1.o da Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, publicada em 18 de janeiro de 2023.
Por conseguinte, sendo o lançamento no valor total de R$ 156.134.492,30,
atualizado até junho de 2021, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2017, referente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da receita bruta auferida pelo contribuinte,
sendo o recurso de ofício referente a exoneração integral da responsabilidade solidária imputada
Fl. 10226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

a pessoa do Senhor Frederico Miguel Preza Pedreira Elias da Costa, tem-se que deve ser
admitido o recurso de ofício.
Sendo assim, conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade dos Recursos Voluntários
Os Recursos Voluntários são tempestivos (notificação do contribuinte em
21/01/2022, e-fl. 10.212; os responsáveis solidários se deram por notificados em recurso
voluntário; protocolos recursais de ambos em 22/12/2021, antecipadamente, e-fl. 9.412 e 9.449,
respectivamente, e despacho de encaminhamento, e-fl. 10.218), mas não atendem a todos os
pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial deles, pois reconheço fatos
impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
Os recorrentes pretendem, assim como o fizeram em suas impugnações, debater,
dentre outros, várias teses de inconstitucionalidade.
Ocorre que, a discussão sobre inconstitucionalidade não cabe ser apreciada nestes
autos, isso porque há o impedimento da Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
Fl. 10227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente dos recursos voluntários, exceto quanto às alegações
de inconstitucionalidades.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Mérito do Recurso de Ofício
Quanto ao juízo de mérito do Recurso de Ofício, passo a apreciá-lo.
Inicialmente, cabe reiterar que o recurso de ofício versa sobre a exclusão pela
decisão de primeira instância da responsabilidade solidária do Senhor Frederico Miguel Preza
Pedreira Elias da Costa.
Observo que foi acertada a decisão de piso, pelo que passo a adotá-la como razões
de decidir, nestes termos:

Passemos agora a análise da impugnação do Senhor Frederico Miguel Preza
Pedreira Elias da Costa.

Sua insurgência é apoiada na ausência de comprovação, por parte do Fisco, dos
motivos previstos no Código Tributário Nacional para a responsabilização. Vejamos
(fls. 9236):
Neste ponto, V. Sas., cabe indagar: a d. fiscalização tributária fiscalizou,
constatou e apontou no relatório ou autuação alguma situação que
pudesse, em tese, caracterizar alguma das excepcionais hipóteses de
responsabilidade solidária do Impugnante além da genérica afirmação de
que a um presidente cabe “administrar e coordenar a companhia”? O
relatório da autuação aponta a configuração fática de alguma das
hipóteses do art. 135, III, do CTN?
Todas as respostas para os questionamentos acima são absolutamente
negativas!
Desde já, não é demais destacar que é ônus da fiscalização tributária
colacionar provas (ou ao menos trazer indícios baseados em elementos
materiais) de que teriam ocorrido situações que pudessem caracterizar
“atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos”. In casu, não há sequer elementos indiciários de que
estariam presentes as hipóteses do art. 135, III, do CTN, em especial
tendo-se em mente que o mero inadimplemento tributário não é
caracterizador de obrigação tributária resultante de infração de lei,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Ademais, da simples leitura dos autos de infração, é possível se
depreender que os dispositivos legais tidos por infringidos não guardam
qualquer relação com a absurda e ilegal indicação do Impugnante como
responsável solidário neste lançamento de ofício. Como de praxe, a
fiscalização tributária da Receita Federal arrola uma infinidade de
dispositivos legais tidos por violados, muitos dos quais são genéricos e
não tem relação com as infrações alegadas como verificadas na
Fl. 10228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

autuação, o que é feito pelo Fisco apenas e tão somente com a finalidade
de tentar afastar eventual nulidade do lançamento tributário por ofensa
ao art. 142 do CTN e preterição do direito de defesa do contribuinte
autuado.
Como se vê dos trechos colacionados acima, a inclusão do Impugnante na
condição de responsável solidário decorreu, exclusivamente, de um
esforço interpretativo da fiscalização da Receita Federal, inclusive com a
presunção de que estaria presente a figura do “dolo” com a finalidade
específica de sonegação tributária, ao EQUIVOCADAMENTE não
selecionar a opção quanto à apuração e recolhimento da Contribuição
Previdenciária nos moldes do regime da Lei no 12.546/11, ou seja, sobre
a Receita Bruta auferida, bem como não informar os dados corretamente
em suas obrigações acessórias.
Todavia, não há na acusação fiscal qualquer elemento que pudesse
justificar a caracterização de dolo com finalidade específica de
sonegação fiscal – muito menos por parte do Impugnante!
Sendo assim, V. Sas., a equivocada indicação do Impugnante como
responsável
solidário
é manifestamente
improcedente, não
se
sustentando a partir de uma perfunctória análise, conforme se passa a
pormenorizadamente evidenciar.”

Como visto acima, concorda-se com o impugnante quanto a ser ônus do Fisco a
demonstração do ato praticado pessoalmente pelo imputado que atraia a
responsabilização prevista em lei.

A discussão, portanto, cinge-se à verificação se tal comprovação ocorreu.

Logo, a solução deve ser obtida no relatório fiscal. Recordo o que consta do
relatório fiscal:
“Em que pesem tais disposições legais, observou-se condutas dos
diretores-presidentes que atraem a responsabilidade tributária. São elas:
1. a alta administração em atos que deram azo à constituição do crédito
tributário, por FREDERICO MIGUEL PREZA PEDREIRA ELIAS DA
COSTA;
(...)
A primeira é constatada a partir da responsabilidade estatutária inerente
ao diretor-presidente. Ao realizar apurações da CP patronal por um
regime legal sem ter a ele aderido conforme determinação legal, e ao
informar dados incorretos nas declarações fiscais apresentadas a esta
Secretaria Especial relativamente ao ano de 2017, cometeu a
OCEANAIR atos, à época, sob a presidência de FREDERICO MIGUEL
PREZA PEDREIRA ELIAS DA COSTA que infringiram a lei e deram
azo à constituição do crédito tributário ora formalizado. Nisto, a
responsabilidade prevista pelo art. 135, inciso III da Lei no 5.172/1966.
No mesmo sentido, convergem a doutrina e a jurisprudência, merecendo
destaque o REsp 1.017.732/RS/STJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2a
turma, DJe 07/04/2008.
Logo, responde FREDERICO MIGUEL PREZA PEDREIRA ELIAS DA
COSTA pela totalidade dos valores lançados, solidariamente à
OCEANAIR.”

Assiste total razão ao insurgente.

Não soube, ou não pode, o Fisco comprovar atos praticados que caracterizassem
infração à lei ou ao estatuto pelo imputado.

Como dito linhas acima, não se pode aceitar que o mero inadimplemento
tributário caracterize a infração à lei ou excesso de poderes.

Não se pode pactuar com a visão de que um diretor presidente de uma
companhia infrinja a lei quando opta por uma base de cálculo prevista em lei, o fazendo
por meio de uma declaração, e por não recolher tempestivamente o tributo sobre tal base
esteja cometendo um ilícito que atraia a responsabilização pessoal.

Recorde-se que, como dito acima, se mero inadimplemento de obrigação
tributária principal ensejasse a responsabilidade pessoal, todos os lançamento de ofício,
sem exceção, deveriam vir acompanhados da imputação de responsabilidade solidária
aos diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica de direito privado.

Assim, por todo o exposto, voto pela procedência da impugnação apresentada
pelo Sr. Frederico Miguel Preza Pedreira Elias da Costa.
Fl. 10229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

Sendo assim, sem razão o recurso de ofício.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício
Sendo assim, em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à
espécie, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não vejo reparos na decisão de
primeira instância em relação ao recurso de ofício, mantendo-a neste particular.
Em suma, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA CONTRIBUINTE E DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Observo que se mantém idêntica linha argumentativa posta em impugnação em
relação a matéria preliminar. Logo, após análise das alegações e das provas colmatadas aos
autos, estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais,
confortável com as razões de decidir da primeira instância, quanto a preliminar, sempre em igual
debate, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso com os
quais concordo e entendo suficientes, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão
recorrida nos pontos transcritos a seguir, para o tema preliminar, com fulcro no § 1.o do art. 50 da
Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que
instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO

Depois de discorrer sobre seu entendimento, amparado em alguma doutrina e
jurisprudência, quanto à possibilidade do julgador administrativo reconhecer eventuais
inconstitucionalidades, o devedor principal passa a apontar o que ele entende por vícios
existentes na autuação fiscal.

Antes de enfrentar tais alegações, mister afastar a análise de eventuais questões
constitucionais.

Recordemos a expressa disposição legal sobre o tema. Vejamos o que determina
o Decreto no 70.235/72, norma recepcionada pela Carta Magna com status de Lei e que
regula o processo administrativo tributário:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Nesse sentido, impende esclarecer que não cabe aos Órgãos Julgadores, inclusive
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, afastar a aplicação da
legislação tributária em vigor. Tal disposição, como não poderia deixar de ser, consta do
artigo 62 do Regimento Interno (Portaria MF no 343, de 2015), do Conselho:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Também nesse sentido a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Não é outro o entendimento doutrinário. Recordemos o balizado pronunciamento
do professor Hugo de Brito Machado (Temas de Direito Tributário, Vol. I, Editora
Revista dos Tribunais: São Paulo, 1994, p. 134) sobre a matéria:
(...) Não pode a autoridade administrativa deixar de aplicar uma lei ante
o argumento de ser ela inconstitucional. Se não cumpri-la sujeita-se à
pena de responsabilidade, artigo 142, parágrafo único, do CTN. Há o
Fl. 10230
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

inconformado de provocar o Judiciário, ou pedir a repetição do
indébito, tratando-se de inconstitucionalidade já declarada.

(...)

Vejamos quais os vícios apontados na peça de insurgência que maculam o
lançamento tributário. Recordemos os argumentos constantes das páginas 7704:
“Ab initio, esclarecem os Impugnantes que foram prejudicados no que
tange a análise do auto de infração em discussão. Isso porque sequer é
possível identificar a tipificação legal da suposta infração. O que não
pode subsistir.
Sob vagas alegações a Fiscalização inseriu de forma genérica os
dispositivos supostamente infringidos pela Impugnante, principalmente
no tocante à hipótese de incidência do imposto e seu fato gerador,
indicando tão somente artigos que não permitem aos Impugnantes
analisar com cautela o que ensejou a cobrança do suposto imposto
devido.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 17/01/2019 e 10/07/2019:
Art. 12, inciso II, da Lei n.o 8.218/91, com redação dada pelo art. 4.o da
Lei n.o 13.670/18.
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente
acarretará a imposição das seguintes penalidades: II –
multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da
operação correspondente, limitada a 1% (um por cento)
do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, aos que omitirem ou
prestarem incorretamente as informações referentes aos
registros e respectivos arquivos;
Ora, como pode a fundamentação legal que levou à aplicação de Multa
de Ofício (que é ilegal e inconstitucional, como se verá mais adiante),
ser tão somente o artigo que prevê a aplicação de multa no caso de
descumprimento de OUTRO artigo?
Ainda, mesmo que este argumento não fosse acolhido, é evidente que os
Impugnantes não estão sujeitos a todas as hipóteses de incidência
previstas no artigo 11 da referida lei.
Já no que tange à outra suposta infração cometida pelos sujeitos passivos
listados nos Autos de Infração, o mesmo ocorre. O Auto de infração
indica
os
seguintes
dispositivos
como
fundamentação
para
enquadramento legal:
ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017:
Lei no 8.212, de 24.07.91, incisos I e III do art. 22, inciso IV do art. 32;
Caput e § 7o do art.33 (e alterações posteriores); Decreto 2.803, de
20.10.98; Decreto 3.048, de 06.05.99, inciso I e § Único do art. 12, inciso
I e §1o do art. 201, alínea b inciso I do art. 216; inciso IV e § de 1o a 4o do
art. 225; Caput e § 1o do art.245 (e alterações posteriores).
Como pode o Fisco, além dos principais artigos, indicar genericamente
diversos Decretos, sem qualquer indicação específica de artigo
supostamente violado pelos Impugnantes, esperando que o Contribuinte
verdadeiramente DECIFRE a infração?
Ainda, vejam que o Fisco deixa completamente aberta a interpretação
dos artigos, por deixar genericamente incluídas todas e quaisquer
alterações posteriores na legislação. O que não pode prosperar.
Como podem os Impugnantes se defender do suposto enquadramento
legal e de “alterações posteriores” que sequer foram indicadas ou que
possui conhecimento? O Contribuinte se vê obrigado a buscar e imaginar
que a autuação pode contemplar não só os artigos mencionados, mas
também os futuramente alterados? Evidentemente que não”

Tergiversa o impugnante.

Não se verifica a indicação genérica da hipótese de incidência do imposto,
tampouco do fundamento legal da multa aplicada.

Preliminarmente, comprovo tal assertiva com a análise do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 7625), no tocante à explicitação da ocorrência do fato gerador e sua previsão
legal:
Fl. 10231
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

“A OCEANAIR entregou declarações que permitem concluir ter auferido
receitas/faturamento no mês de janeiro/2017. Também informou nas
mesmas declarações pagamentos a empregados, contribuintes individuais
e menores aprendizes, idem quanto a janeiro/2017, havendo obrigação
tributária decorrente da CP patronal. Logo, se desejou apurar a CP
patronal sob a sistemática da lei no 12.546/2011, necessário que tenha
manifestado tal opção com o pagamento da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta relativa a janeiro/2017.
Entretanto, não se encontrou pagamento relativo à CP patronal para a
competência janeiro/2017. Embora a OCEANAIR tenha declarado
faturamento e folhas de pagamento para essa competência, não houve a
formalidade legal necessária à opção pelo regime substitutivo da lei no
12.546/2011, nos termos de seu art. 9o, §13.
Logo, aplicável à OCEANAIR o regime de apuração previsto na lei no
8.212/1991.
DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
Matéria tributável é a base de cálculo do tributo. In casu, é a folha de
pagamentos da empresa (art. 22, incisos I e III, lei no 8.212/91). É dizer:
havendo empregados, trabalhadores avulsos ou contribuintes individuais
a seu serviço num determinado período, está caracterizada a obrigação
tributária prevista pelos dispositivos legais mencionados.
De fato, inequívoca a existência de empregados/contratados a serviço da
empresa fiscalizada, a teor de suas formais declarações a esta Secretaria
Especial (GFIP) em todos os meses/competências do ano-calendário
2017, condição suficiente à obrigação em tela (art. 33, §7o c/c art. 31,
inciso IV e §2o da lei no8.212/91).
Relevante observar que os montantes compensados nas suas declarações
fiscais (GFIP), em cada mês/competência, referiram-se exatamente ao
montante que seria devido à Previdência Social pelo regime "normal" de
apuração da CP patronal, exceção à 13a competência, na qual o
percentual ficou em 16,94%. É dizer: os valores informados no campo
"COMPENSAÇÃO — VALOR APROPRIADO" (ou campo "(-)
Compensação"
dos
anexos
relatórios
GFIP)
das
mencionadas
declarações, em cada mês/competência do ano-calendário 2017,
referiram-se, cada um, ao montante (20%) que seria devido pela
OCEANAIR no regime de apuração trazido pelo art. 22 da lei 8.212/91.
Assim, eis a base de cálculo sobre a qual incidiu o percentual de 20%
devido pela OCEANAIR à Previdência, nos termos do art. 22 da lei no
8.212/1991, acompanhado do valor devido, sem acréscimos legais:
(...)”

Não obstante tal explicitação, é possível constatar que o auto de infração contém
não só a descrição do fato imponível como também a fundamentação legal do mesmo
(fls. 7641):
(...) [verificar e-fl. 9372 com fotocópia do auto de infração e sua descrição]

Ora, claríssimas – e em alguma medida até redundantes – a fundamentação legal
e a descrição do fato imponível ensejador do crédito constituído.

O mesmo – a descrição e fundamentação no termo de verificação fiscal e no
próprio auto de infração – acontece quanto à multa por descumprimento de obrigação
acessória. Início a comprovação agora pela reprodução do auto de infração (fls. 7642):
(...) [e-fl. 9373 com fotocópia do auto de infração e sua descrição]

Já no Termo de Verificação Fiscal, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Notificante, explicita (fls. 7625):
“DAS INCORREÇÕES NA ESCRITURAÇÃO FISCAL
A
OCEANAIR
escriturou,
nas
declarações
fiscais
SPED/EFD-
Contribuições, relativas ao exercício findo em 31/12/2017, valores
incorretos face à legislação tributária, haja vista ter declarado a CP
patronal sob a sistemática da lei no 12.546/2011 estando, contudo,
vinculada à apuração sob o regime da lei no 8.212/1991 (art. 22).
Para uma visão geral de tais incorreções, foi elaborada a tabela abaixo:
(...) [conferir e-fl. 9374]
Essas incorreções configuram infração à legislação tributária. As pessoas
físicas e jurídicas que declaram informações ao Fisco devem fazê-lo não
por hábito, ou com desprezo à precisão dos dados: antes, devem fazê-lo
Fl. 10232
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

com a exatidão, tempestividade e verdade que o interesse público
empresta ao Erário. Não obstante, o art. 16 da lei no 9.779/1999 assim jaz
escrito:
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre
as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições
por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.”
Nesse diapasão, se considerada a declaração SPED/EFD-Contribuições,
aplicam-se às infrações cometidas as disposições contidas no art. 12,
inciso II, da lei no 8.218/1991 c/c 10 da IN RFB no 1252/2012 — a saber,
multa de 5% (cinco por cento) do valor da incorreção.
Isto colocado, mister reproduzir, na tabela abaixo, as multas aplicadas à
OCEANAIR pelo descumprimento da legislação tributária face às
incorreções constatadas, sendo a data de entrega de cada período aquela
em que se considera cometida a incorreção:
(...)”

(...)

Logo, como dito acima, não há a indicação genérica da tipificação legal como
querem fazer crer os impugnantes.

Ao reverso, o que se observa é clara descrição, pela Autoridade Lançadora, dos
fatos geradores ocorridos, o dimensionamento dos valores não recolhidos, e a
constatação do descumprimento de obrigação acessória pelo devedor principal; tudo
devidamente fundamentado.

Diante do exposto, não se pode concordar com a existência dos vícios apontados
e se torna imperioso o reconhecimento da improcedência da arguição de nulidade
efetuada.
Em relação ao mérito do lançamento, com relação ao regime optativo da CPRB,
foi firmada a tese na DRJ, corroborando o lançamento, no sentido de que a opção pelo regime da
CPRB para os anos de 2017 e seguintes deve ocorrer por meio de pagamento, realizado no
prazo de vencimento, da contribuição relativa a competência de janeiro de cada ano, ou à
primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, não sendo admitido
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a
remuneração dos segurados contratados.
Por sua vez, argumenta a contribuinte que ao manifestar – por via de declaração,
especificamente em sua Declaração de Débitos e Créditos Federais (DCTF) –, sua opção pelo
recolhimento da contribuição previdenciária devida com base em sua receita bruta, o fez em
maneira definitiva e na forma suficiente para que tal opção produzisse os efeitos previstos na Lei
no 12.546/11.
Reproduzo a essência argumentativa da recorrente (fls. 7710), conforme
transcrição que também tinha sido adotada pela DRJ:
“Mediante a opção pela Contribuição Previdência sobre a Receita Bruta
em 2017 a empresa efetuou os cálculos da CPRB e declarou na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de
janeiro/2017 (em anexo).
Não bastasse isso, há de asseverar que, no que se refere às obrigações
acessórias, a CPRB trouxe mais complexidade ao intrincado sistema
tributário brasileiro, não só pela sua forma de apuração e pagamento,
mas também em relação às obrigações acessórias, o que, inclusive,
aumentou a quantidade de litígios administrativos e judiciais em torno do
cumprimento das regras da contribuição.
A declaração das contribuições sobre a folha deve ser feita em Guia de
Recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social ("GFIP") e
Informações à Previdência Social e o pagamento em Guia da Previdência
Social ("GPS").
Fl. 10233
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

Por outro lado, a CPRB deve ser calculada e lançada no campo
compensação da GFIP, após confessada em Declaração de Contribuições
e Tributos Federais ("DCTF") e paga em até dois Documentos de
Arrecadação Federal ("DARF"), sendo um para a atividade desonerada
do artigo 7o da Lei no 12.546/2011 e outro para o artigo 8o da mesma Lei,
como indicado pelo Ministério da Fazenda:
“De fato, nesse ambiente, independentemente da robustez do sistema
contábil da empresa, em alguns casos, a interpretação legal da medida
pode gerar litígios e aumentar a judicialização de alguns setores, com
prejuízo para todos. Infelizmente, o real aumento de custos e a perda da
eficiência em decorrência da complexidade administrativa inerente à
desoneração tendem a ser obscurecidos pela vantagem fiscal que o
programa oferece.”
Como indicado anteriormente, a Lei no 13.161/2015, em linhas gerais,
tornou a CPRB facultativa e instituiu novas alíquotas para a
contribuição, sendo que a tributação foi majorada para a maioria dos
setores antes sujeitos ao regime de desoneração.
A alteração na Lei no 12.546/2011, pela Lei no 13.161/2015, também
inseriu a disposição do § 13, do art. 9o, que determinou a necessidade de
manifestação mediante o pagamento, para que as empresas se sujeitem
à desoneração da folha, veja-se.
“Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 70 e 80 desta Lei: (...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e
8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou
à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.”
Ocorre que a Oceanair efetuou todos os cálculos da CPRB, procedendo,
inclusive, com o pagamento durante o ano de 2017, nos termos da
documentação que se encontra em anexo à presente manifestação.
Razão pelo que se vislumbra evidentemente que a Massa jamais teve o
intuito de regressar ao recolhimento da contribuição sobre 20% da folha
de salários, determinada pelo art. 22, incisos I e III, da Lei no 8.212/1991.
A intenção desta Impugnante sempre foi continuar no recolhimento da
CPRB para o ano-calendário de 2017. Certo de que durante todo o ano
de 2017 foram realizados os recolhimentos nos termos da documentação
acostada à presente manifestação.”
Pois bem. Em sessão de 14/09/2023, no Processo n.o 10340.720162/2021-01,
Acórdão CARF n.o 2202-010.324, esse Colegiado apreciou idêntica discussão e rechaçou a tese
firmada pela DRJ, afastando o lançamento, tendo concluído, conforme sintetiza ementa, que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA
COSIT No 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais, ou (ii)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
Do voto prolatado no Processo n.o 10340.720162/2021-01, Acórdão CARF n.o
2202-010.324, que foi unânime neste Colegiado, colhe-se:

Assim, o mérito do recurso consiste em saber se a opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) somente pode ser exercida com o
pagamento.

Conforme apontou o julgador de piso:
8.4. A tributação pela CPRB para as empresas na sistemática da Lei no 12.546, de
2011, foi obrigatória para os fatos geradores até 2015. A partir de 01/2016, a Lei no
13.161, de 2015, transformou o regime tributário em facultativo, com a nova redação
Fl. 10234
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

dos § 13 do art. 9o, podendo optar pelo recolhimento sobre a folha de salário ou sobre
a receita bruta (CPRB), sendo que a manifestação de opção a ser realizada pela
empresa deveria ocorrer de duas formas, nos seguintes termos:
Lei no 12.546, de 2011
Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
(Redação dada pela Lei no 13.161 de 31 de agosto de 2015) [...] Art. 9o Para fins do
disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei [...]
§ 13 A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no
13.161, de 2015) (sem grifos no original).
8.7. Verifica-se que, a partir de 2016, a manifestação pela opção se dá com o
pagamento da CPRB no mês de janeiro de cada ano, sendo que o recolhimento da
contribuição substitutiva deve ser feito tempestivamente, nada dispondo a respeito da
possibilidade de ser feito com base nas informações prestadas em GFIP ou DCTF.
8.8. Nesse ponto, releva destacar que o pagamento relativo ao mês de janeiro de cada
ano, para fins de opção pelo regime substitutivo da CPRB, deve ser feito sem atraso,
conforme orienta a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018:
...
8.9. O que se interpreta de tais dispositivos legais é que, não realizando o pagamento
do mês de janeiro no prazo estabelecido, a empresa automaticamente estaria
informando que optou pela sistemática ordinária. Caso fosse possível aceitar o
pagamento do mês de janeiro em atraso, equivaleria a aceitar a opção com prazo
ilimitado, o que é inadmissível. De fato, não há razoabilidade em aceitar a opção com
prazo ilimitado, posto que, se fosse essa a intenção, trataria o texto de mencionar a
possibilidade de “opção retroativa” a qualquer tempo.
8.10. Embora a lei outorgue ao contribuinte a prerrogativa de eleição do regime que
melhor lhe favoreça, não se pode ampliar esta liberdade para que ele, a qualquer
tempo, decida manter ou não a opção. Portanto, a única interpretação aceitável é que,
tendo havido receita bruta tributável no mês de janeiro, a forma de manifestar a opção
pelo regime da CPRB é o recolhimento da contribuição previdenciária devida, não
sendo suficiente o cumprimento de obrigações acessórias, como DCTF e GFIP.
...
8.14. Cabe acrescentar que a Solução de Consulta Interna tem efeito vinculante no
âmbito da RFB, conforme determina o inciso II do art. 12 da Portaria RFB no 1.936, de
06 de dezembro de 2018, vigente à época da emissão da SCI Cosit no 14, de 2018.
...

Ocorre que os entendimentos exarados na Solução de Consulta Interna (SCI)
COSIT no 14, de 05/11/2018, no sentido de que a opção se daria apenas pelo pagamento
tempestivo da CPRB devida no mês de janeiro de cada ano, foi alterado com a
publicação da SCI COSIT no 3, de 27/05/2022, posterior ao julgamento de primeira
instância, que, de forma diversa, reconheceu a confissão dos valores em DCTF como
suficiente para opção pela CPRB, reformando integralmente a Solução de Consulta
Interna no 14, de 2018.

Cabe frisar que, conforme se depreende do que foi discutido no presente
processo administrativo, não há qualquer controvérsia instaurada acerca da correta
declaração dos valores devidos a título de CPRB das competências em discussão na
DCTF ou na DCTFWeb, conforme o período.

Assim, conforme já descrito, motivou o lançamento o entendimento da
autoridade fiscal no sentido de que a lei define que a opção pela CPRB se dá
exclusivamente com o pagamento da primeira competência devida no ano, não havendo
qualquer indicação de outra forma de adesão. Em sentido diverso, a Solução de
Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, analisando a questão e comparando-
a a outra questão que guarda semelhança com a presente, qual seja a opção pelo lucro
presumido para recolhimento do IRPJ, concluiu que em ambos os casos é possível que a
opção também seja feita pela entrega da DCTF, ou, como no caso dos autos, da
DCTFWeb (declaração que substitui a GFIP), entendimento já estaria sedimentado pela
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008. Vejamos:
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer antes) não
tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações, pois o débito
declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido de parcelamento
constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa
da União.
(...)
Fl. 10235
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

17. A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como os
parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez que
constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da
União, quando não pagos administrativamente. (grifado)
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção pelo
lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações, além de
atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a adequação entre meios
e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a exercer o seu direito de opção
mediante a utilização de instrumentos alternativos sem, contudo, prejudicar a
fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a pagamento já
efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão lógica que limita o
exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na Solução
de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema em análise,
considerando-se o dever de coerência da administração tributária em suas sucessivas
manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna Cosit
no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta Interna, com as
adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos federais estão sujeitos a
semelhantes procedimentos de confissão e pagamento; (2) tanto no caso do IRPJ
quanto no caso da CPRB, o legislador prestigiou o pagamento como elemento de
manifestação de opção do regime; (3) em ambos os casos, a interpretação sistemática
da legislação conduz a uma norma jurídica mais ampla do que aquela extraível de um
único dispositivo legal; e (4) as distinções existentes entre os regimes não são
suficientes para justificar tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de forma
expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de
Débitose Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos
legais: Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no
13.161, de 2015)
Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito. Lei no 9.430, de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003) (grifado)
16. Adotada a premissa acima, resta analisar se há outras limitações (além da
impossibilidade de retratação) que condicionem o exercício desse direito.
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um
termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se
depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de junho
de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o
recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput
, relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 10236
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras:
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês subsequente
ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá
ocorrer, tanto na forma do caput, como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide
Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na
sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada até o término da obra.
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação
específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o exercício
do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que, uma vez
instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo
com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada a preclusão
decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade, tendo em
vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...) § 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas.
21. Para concluir a análise, registre-se que o alinhamento aos fundamentos contidos na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, enseja a reforma da Solução de
Consulta Interna Cosit no 14, de 2018. Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual
se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.

Assim, a própria administração tributária já revisitou seu entendimento de que a
opção pela CPRB se daria exclusivamente pelo pagamento tempestivo, alterando-o sob
fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base
nas declarações por ele prestadas por meio da DCTFWeb, instrumento de confissão do
crédito tributário, que torna o declarante responsável pelo débito confessado.

Conforme narrado nos autos, os débitos de CPRB foram confessados pela
recorrente na DCTFWeb, tendo já inclusive sido objeto de cobrança administrativa e
inscritos em Dívida Ativa da União. Dessa forma, considerando os fundamentos
expostos, não restando dúvidas quando à confissão dos débitos em DCTF ou em
DCTFWeb, conforme o período, o que se constitui em uma das formas de opção pela
CPRB, deve ser dado provimento ao recurso.

Ressalte-se o fato de que a não confissão das contribuições discutidas
(contribuições previdenciárias) em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIPs) ou em DCTFWeb, a
depender do período, se deu exatamente pela confissão da CPRB na DCTF ou na
DCTFWeb, também a depender do período.
Fl. 10237
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

Sendo o pleito julgado a favor do sujeito passivo, deixo de me manifestar sobre
as demais alegações por ele apresentadas, em analogia com o que disciplina o § 3o do
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Pelo relato observa-se a similaridade dos casos e, assim, entendo, como já me
manifestei na sessão anterior, que assiste razão ao recorrente quando afirma que a opção pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma
expressa e irretratável, por meio de apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo, não sendo, portanto, apenas, única e exclusivamente com o pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais no mês de janeiro.
A Solução de Consulta Interna n.o 3, de 27 de maio de 2022, corrobora e afirma o entendimento.
Sendo assim, sem razão os recorrentes quanto às nulidades, porém, no mérito,
assiste razão aos recorrentes, de modo que deve ser reconhecida a opção da contribuinte pelo
regime optativo da CPRB.
Desta forma, resta prejudicada a análise da responsabilidade posta nos recursos
voluntários dos demais recorrentes, em analogia com o que disciplina o § 3o do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, pois o cancelado o lançamento ao se reconhecer a opção pelo regime
da CPRB.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário da contribuinte e dos responsáveis
solidários
Sendo assim, em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à
espécie, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em suma, conheço parcialmente
dos recursos voluntários da contribuinte e responsáveis solidários mantidos, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades, rejeito as preliminares e, no mérito, após rejeição de
preliminares, dou-lhe provimento parcial para reconhecer a opção da contribuinte pelo regime
optativo da CPRB em substituição ao regime do art. 22 da Lei n.o 8.212, de modo a cancelar o
lançamento.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e, conheço
parcialmente dos Recursos Voluntários, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades, e,
na parte conhecida, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a opção pelo
regime da CPRB.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 10238
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.364 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721029/2021-15

Fl. 10239
DF CARF MF
Original